Tribunal: TJSP
Processo: 1003126-92.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROPOSITURA POR PROPRIETÁRIAS CONTRA O CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – CONTAS JÁ APROVADAS PELA ASSEMBLEIA, A QUEM COMPETE EXIGI-LAS E APROVÁ-LAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO EM QUANTIA EXAGERADA FACE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003126-
92.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes ASSEHAB
ASSESSORIA HABITACIONAL E PLANEJAMENTO LTDA ME, SILOTE
SOCIEDADE IMOBILIARIA E LOTEAMENTO LTDA, AVELAR ALVES
RODRIGUES, SIRNEIDE RODRIGUES GONÇALVES e META EMPREEND
IMOBILIARIOS
S/C
LTDA, é
apelado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
AEROPORTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003126-92.2018.8.26.0266
Apelantes: Assehab – Assessoria Habitacional e Planejamento Ltda
ME, Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda, Silote –
Sociedade Imobiliária e Loteadora Ltda e Sirneide
Rodrigues Gonçalves
Apelado:
Condomínio Residencial Aeroporto
Comarca: Itanhaém 1a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PROPOSITURA POR
PROPRIETÁRIAS
CONTRA
O
CONDOMÍNIO

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA CONTAS
JÁ APROVADAS PELA ASSEMBLEIA, A QUEM
COMPETE EXIGI-LAS E APROVÁ-LAS SENTENÇA
DE EXTINÇÃO MANTIDA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRAMENTO
EM
QUANTIA
EXAGERADA
FACE
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO

REDUÇÃO

POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO EM PARTE
VOTO N.o 33879
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
extinta a ação de exigir contas ajuizada contra o condomínio, sob o
fundamento de ilegitimidade ativa das proprietárias/autoras.
Insistem as apelantes que a condição de proprietárias
das unidades condominiais lhes confere o direito de exigir a prestação de
contas dos valores pagos a título de condomínio. Pleiteiam,
subsidiariamente, a redução da verba honorária sucumbencial.
Recurso
regularmente
processado,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003126-92.2018.8.26.0266
contrarrazões.
É o relatório.
Cediço que o direito à prestação de contas advém da
administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por
força de relação jurídica contratual ou legal.
No caso, a controvérsia cinge-se em perquirir a
legitimidade das proprietárias das unidades para a propositura da ação de
exigir contas contra o condomínio. E a resposta é negativa.
Conforme preconiza o art. 1.348, VIII, do Código
Civil, compete ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente e
quando exigidas e, por conseguinte, compete à assembleia o direito e a
responsabilidade de “...aprovar o orçamento das despesas, as
contribuições dos condôminos e a prestação de contas...” (art. 1350 CC)
e somente na hipótese de sua não realização é que “... o juiz decidirá, a
requerimento de qualquer condômino” (§2o, art. 1350 CC).
Isso significa que segundo o ordenamento jurídico,
somente na hipótese de não realização da assembleia é que se poderia
cogitar de os condôminos, de forma isolada, pleitearem contas relativas
às despesas do condomínio, não sendo essa a hipótese dos autos.
Conforme bem fundamentou o magistrado, “...
foram apresentadas as atas relativas ao período de gestão posterior a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003126-92.2018.8.26.0266
Administradora Meta (fls. 336/343 e 331/335), devidamente aprovadas,
durante a realização de assembleia. Assim, uma vez tenha sido
cumprido o dever legal e obtida a aprovação da assembleia, nenhum
direito resta aos condôminos de reclamarem ao síndico, e não ao
condomínio, a prestação judicial destas contas. Na hipótese de um dos
condôminos discordar ou considerar irregular a aprovação da
assembleia, caberá a ele eventual ação de anulação de deliberação
social. Enquanto tal não ocorrer, quitado está o síndico do dever de
prestar contas”, não se prestando a ação de prestação de contas para tal
mister, o que faz correta a sentença de extinção proferida em primeiro
grau.
Contudo, entendo assistir razão às apelantes quanto
à necessidade de rever os honorários sucumbenciais.
O valor atribuído à causa, sendo extremamente
baixo, não deve mesmo servir de parâmetro para a fixação dos
honorários, estando correto o magistrado sentenciante em estabelecê-los
segundo critério de equidade, a teor do que dispõe o artigo 85, § 8o, do
CPC.
No entanto, a quantia adotada de R$ 6.000,00
(R$1.500,00 por autora) revela-se exagerada diante dos critérios
previstos no § 2o do aludido dispositivo. Assim, considerando a extrema
simplicidade do objeto da causa, o curto período de tramitação da
demanda e seu julgamento antecipado, reputo suficiente para remunerar
de forma justa e adequada o trabalho profissional realizado pelo patrono

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003126-92.2018.8.26.0266
do réu a fixação da verba honorária em R$ 4.000,00 (R$ 1.000,00 por
autora), devendo o apelo ser provido nesse particular.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios
sucumbenciais para o valor de R$ 4.000,00, devendo cada autora arcar
com o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais).
ANDRADE NETO
Relator